Tribunal: TJBA
Processo: 8176308-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8176308-28.2023.8.05.0001 Apelante: Fabiana dos Reis Dias Advogado: Pedro Henrique Soares May Xavier (OAB/BA 41.585) Apelante: Carlos Ricardo Sampaio do Rosário Apelante: Erivelton Santos Pereira Apelante: Joilson Silva Duarte Apelante: Leandro das Neves de Jesus Apelante: Rodrigo Rener Rodrigues da Silva Advogada: Liz Glorisman (OAB/BA 65.422) Advogada: Evelyn Nadine (OAB/BA 66.410) Advogado: Fernando Antônio (OAB/BA 73.378) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Rita Pinheiro Rodrigues Promotora de Justiça: Carla Andrade Barreto Valle Promotora de Justiça: Dila Mara Freira Neves Promotor de Justiça: Antônio Alves Pereira Netto Promotor de Justiça: Fernando Rodrigues de Assis Promotor de Justiça: Luiz Ferreira de Freitas Neto Promotor de Justiça: Marcelo Moreira Miranda Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS E NA LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS CORRELATAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO NOISE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS REGULARMENTE AUTORIZADAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA, CAPAZ DE ATESTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS IMPUTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS ARTS. 35 DA LEI 11.343/2006 E 2º DA LEI 12.850/2013. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por seis réus contra sentença que os condenou por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (Lei 11.343/2006 e Lei 12.850/2013), no âmbito da operação “Noise”, deflagrada a partir de desmembramento da investigação da operação “Garrote”. A prova principal fundou-se em interceptações telefônicas, depoimentos policiais e relatórios técnicos. II. Questão em discussão 1. Existência de materialidade delitiva e autoria sem apreensão de substâncias entorpecentes. 2. Possibilidade de condenações cumulativas pelos crimes dos arts. 35 da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013 (bis in idem). 3. Legalidade da aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, IV da Lei 11.343/2006 e art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013. 4. Direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 1. A ausência de apreensão de drogas não impede a condenação por tráfico quando há provas outras, como interceptações telefônicas legalmente autorizadas e testemunhos coerentes. 2. A condenação pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa não viola o princípio do ne bis in idem, dada a distinção entre os núcleos normativos e elementos fáticos de cada tipo penal. 3. Comprovado o uso de armas de fogo pelo grupo criminoso, cabível a aplicação das causas de aumento legalmente previstas, sendo legítima a exasperação da pena superior ao mínimo diante da reprovabilidade e da estrutura armada da organização. 4. Mantida a prisão cautelar dos apelantes, ante a periculosidade evidenciada, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública, conforme art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e Tese RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese firmada: 1. “É possível a condenação por tráfico de drogas sem a apreensão do entorpecente, quando houver nos autos provas indiciárias robustas e harmônicas, submetidas ao contraditório.” 2. “Não há bis in idem na condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), quando demonstradas finalidades autônomas e estruturas delitivas distintas.” 3. “É legítima a aplicação das causas de aumento previstas nos arts. 40, IV da Lei 11.343/2006 e 2º, §2º da Lei 12.850/2013, mesmo sem a apreensão das armas de fogo, desde que existam provas seguras e contextualizadas de seu uso na atividade criminosa.” Legislação citada: · CF/1988: art. 5º, incisos LIV e LV · CP: art. 69 · CPP: arts. 386, incisos II e VII; 312; 387, §2º · Lei 11.343/2006: arts. 33, 35 e 40, IV · Lei 12.850/2013: arts. 2º, §2º e §3º Jurisprudência citada: · STJ, AgRg no REsp 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 02.06.2023 · STJ, AgRg no HC 776.286/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 27.04.2023 · STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, DJe 10.12.2012 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8176308-28.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelantes Fabiana dos Reis Dias, Carlos Ricardo Sampaio do Rosário, Erivelton Santos Pereira, Joilson Silva Duarte, Leandro das Neves de Jesus e Rodrigo Rener Rodrigues da Silva, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, inclusive quanto à dosimetria das penas, ao regime inicial de cumprimento e à manutenção da prisão cautelar dos recorrentes. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator